Tribunal: STF
Processo: HC 143345
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-25
Data de publicação: 2018-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo na via direta a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo do recurso ordinário constitucional. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. Surge motivada a conclusão sobre a ausência do direito à causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, no que surpreendido o acusado na posse de substancial quantidade de entorpecente. 



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME INICIAL. Ficando a pena-base no mínimo previsto para o tipo, ante as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, não extravasando 8 anos, cumpre observar o regime semiaberto. 



    PENA – LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS. Ficando a sanção final acima do limite de 4 anos de reclusão, inadmissível é a substituição da pena restritiva de liberdade pela de direitos.